Tribunal: TJPA
Processo: 0007790-72.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007790-72.2014.8.14.0133

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: SOSILNORTE COMERCIO E SERVICOS DE CONSTR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0007790-72.2014.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARITUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA – OAB/PA 18.629

APELADO:

SOSILNORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E LIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXIGÊNCIA DO 485, II E III, § 1º CPC. INTERESSE RECURSAL PRESENTE. REDAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA PARA ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA LIDE.

RECURSO CONHECIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0007790-72.2014.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARITUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA – OAB/PA 18.629

APELADO:

SOSILNORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Marituba- Pará, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.(
Pje ID

19148722,páginas 1-2).

Em razões recursais,
o Apelante

alude
como único argumento a nulidade da sentença por erro de julgamento, dado que o bem já se encontra apreendido, bastando haver a consolidação para si da propriedade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível nos termos assentados nas suas razões recursais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0007790-72.2014.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARITUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA – OAB/PA 18.629

APELADO:

SOSILNORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

De forma direta , a sentença combatida é nula de pleno direito porque:

A uma. A intimação referente ao interesse acerca do prosseguimento do feito exige que seja

feita de modo pessoal, uma vez aludir aos ditames do artigo 485, II e III, § 1º do CPC.

A duas. O interesse processual existe

dado que a Ação Judicial proposta é útil e necessária aos atendimento da questão litigiosa sob enfoque e

A três. Associação frágil entre o desinteresse da parte, sem que tenha sido a mesma intimada pessoalmente para tanto, e a inutilidade do processo.

Sentença de fundamentação equivocada que deve ser anulada para que o julgador primevo estabilize a lide objetivamente a não merecer maiores digressões.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para cassar a sentença combatida

por ser nula de pleno direito, retornando os autos ao julgador primevo para que estabilize a lide objetivamente,

nos termos da fundamentação legal ao norte lançada.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/06/2024